Tribunal: STJ
Processo: 0046547-59.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068314 - RJ(2025/0384673-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: RAPHAELLE COSTA CARVALHO - RJ213323
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA -
RJ081470
CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
RENATA DO AMARAL GONÇALVES - RJ128840
JESSICA ROCHA CARLOS - DF044755
CAROLINA DE JESUS MULLER - RJ205740
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA.
INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA.
. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
SÚMULA N. 735/STF
DE CRÉDITO CONSTITUÍDO REALIZADA EM CARÁTER CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
. O recurso especial tirado de agravo de instrumento interposto contra a decisão concessiva
2
da tutela antecipada, encontra óbice na
: "Não cabe recurso extraordinário
Súmula n. 735/STF
contra acórdão que defere medida liminar."
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – quanto à aplicabilidade da tutela de urgência ao
3
caso concreto – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na
via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56578128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fa0a8f14-d803-4732-8040-69de379925a9

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fa0a8f14-d803-4732-8040-69de379925a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068314 - RJ(2025/0384673-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: RAPHAELLE COSTA CARVALHO - RJ213323
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA -
RJ081470
CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
RENATA DO AMARAL GONÇALVES - RJ128840
JESSICA ROCHA CARLOS - DF044755
CAROLINA DE JESUS MULLER - RJ205740
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA.
INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA.
. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
SÚMULA N. 735/STF
DE CRÉDITO CONSTITUÍDO REALIZADA EM CARÁTER CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
. O recurso especial tirado de agravo de instrumento interposto contra a decisão concessiva
2
da tutela antecipada, encontra óbice na
: "Não cabe recurso extraordinário
Súmula n. 735/STF
contra acórdão que defere medida liminar."
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – quanto à aplicabilidade da tutela de urgência ao
3
caso concreto – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na
via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 312):

Documento eletrônico VDA56295866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:09
Código de Controle do Documento: ee17b062-8fc6-4939-8977-3477d8ee03ae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
INSURGÊNCIA
VOLTADA
CONTRA
O
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA
ANTECIPADA. SÚMULA N.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE
735/STF.
CRÉDITO CONSTITUÍDO REALIZADA EM CARÁTER CAUTELAR.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.

AGRAVO
CONHECIDO
7/STJ.
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões do agravo, o insurgente alega a inaplicabilidade dos óbices
apontados e repisa as razões da peça inicial de negativa de prestação jurisdicional
e ausência dos requisitos autorizativos da tutela.
Requer o provimento do agravo interno.
Impugnação às fls. 333-359 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, nas razões recursais a parte
recorrente alegou violação aos arts. 300, 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II,
do CPC; 151, II, do CTN; e 9o da LEF, sustentando negativa de prestação jurisdicional
e ausência dos requisitos autorizativos da tutela.
Em relação à negativa de prestação jurisdicional, não há nulidade por
omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de
modo integral e com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, assim asseverando no
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fl. 130):

Os presentes embargos não devem ser providos.
Em primeiro lugar, porque a contradição que autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios é aquela observada entre os termos que compõem o
decisum embargado e não há, no acórdão lançado no ind. 90, elementos
contrastantes entre si, não bastando, para tanto, o entendimento do
embargante no sentido de que a conclusão do julgado contraria sua
interpretação sobre a presunção de constitucionalidade das leis.
Em segundo lugar, porque, ao contrário do que alega o Município
embargante, as questões relativas à existência de decisão denegatória da
Documento eletrônico VDA56295866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:09
Código de Controle do Documento: ee17b062-8fc6-4939-8977-3477d8ee03ae

medida cautelar pleiteada perante o Órgão Especial e de outro débito
inscrito em dívida ativa, que foram devidamente consideradas e enfrentadas
no decisum embargado, de forma clara, coerente e fundamentada, não
havendo que falar em omissão a ser sanada nesta via.
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões
postas. Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os
argumentos levantados pelas partes.
Veja-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
DO
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
ART. 489
CPC/2015
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Nesse sentido: EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi,
21.315/DF,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.725.450/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Quanto ao mais, verifica-se que é trazida a esta Corte Superior – em face de
decisão interlocutória – a existência de condições para a suspensão da exigibilidade do
crédito objeto de Certidão de Dívida Ativa em decorrência de deferimento de tutela de
urgência.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de ser incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do
deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada,
cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que
configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância,
imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária.
Documento eletrônico VDA56295866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:09
Código de Controle do Documento: ee17b062-8fc6-4939-8977-3477d8ee03ae

Isso quer dizer que o recurso especial tirado de agravo de instrumento
interposto contra a decisão concessiva da tutela antecipada, encontra óbice na Súmula
n.
: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
735/STF
liminar."
Este Superior Tribunal somente pode ser instado para avaliar a afronta à
legislação federal quando a causa tiver sido decidida de modo exauriente, não lhe
cabendo analisar verossimilhança da afronta à legislação federal.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO LIMINAR. JUÍZO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA 735/STF
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O recurso especial não é a via recursal adequada à impugnação de
acórdão que aprecia a concessão de tutela de urgência, nos termos do
inc. III, da Constituição Federal e conforme enunciado da Súmula
art. 105,
735 do STF, na medida em que se trata de decisão precária, não definitiva.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp no 2.459.313/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE DECISÃO QUE
INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735
DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, a, da Constituição
art. 102,
Federal.
3. Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não
é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
Documento eletrônico VDA56295866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:09
Código de Controle do Documento: ee17b062-8fc6-4939-8977-3477d8ee03ae

liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
notadamente quando for necessária a interpretação das normas que dizem
respeito ao mérito da causa, como no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp no 2.286.654/SC
Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE INDEFERE LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 735/STF
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 735 do STF (fls. 259-261, e-STJ). Por sua
vez, a parte agravante afirma (fl. 275, e-STJ): "(..
.) como o que se discute no Recurso Especial inadmitido não é a presença
ou não dos requisitos ensejadores da medida cautelar, mas sim a violação ao
§ 3° do CDC, em dissonância com a jurisprudência desta c. Corte
art. 28
Superior, não há qualquer óbice ao conhecimento do recurso, sendo
indispensável a realização do
, a permitir o regular
distinguishing
processamento do Recurso Especial".
2. O acórdão recorrido na origem teve como finalidade analisar os
pressupostos processuais para a concessão da tutela provisória de urgência,
como o próprio Tribunal de origem expressamente registra à fl. 134, e-STJ.
Nesse contexto, na decisão ora agravada, aplicou-se a Súmula 735/STF
para inadmitir o Recurso Especial, pois descabe, nesta via, reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Em virtude
da sua natureza precária, sujeita a modificação a qualquer tempo, a decisão
deve ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Com efeito, é
preciso que o enfrentamento da questão federal tenha se dado em decisão
definitiva, e não provisória. Só assim é possível afirmar que se trata de
"causa decidida em única ou última instância" (art. 105, III, da CF).
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp no 2.332.366/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
21/9/2023)
Na hipótese, o Tribunal de origem, diante de decisão liminar, determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito constituído, sob a seguinte fundamentação (e-
STJ, fls. 92-93):

Em segundo lugar, porque, que a decisão agravada, relacionada à tutela
provisória, somente demanda a discussão acerca da presença da
probabilidade do direito alegado e do periculum in mora.
E, sendo o juízo de probabilidade um grau de convencimento diverso do
juízo de certeza, pode-se dizer que não há qualquer óbice na constatação de
que o primeiro requisito pode ser extraído do fato de que o ato impugnado
está amparado em norma local cuja constitucionalidade está sendo
questionada nos autos da Representação de Inconstitucionalidade no
Documento eletrônico VDA56295866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:09
Código de Controle do Documento: ee17b062-8fc6-4939-8977-3477d8ee03ae

0083504-35.2019.8.19.0000,
independentemente
da
existência
de
provimento judicial favorável, não havendo que falar em subversão da lógica
da presunção de constitucionalidade das leis.
Vale salientar que a decisão agravada não teve por objetivo impedir o
PROCON de atuar em conformidade com a legislação vigente, mas apenas
suspender a exigibilidade do crédito constituído a partir de um de seus atos,
enquanto a pessoa por ele afetada discute a sua legalidade perante o Poder
competente, o que independe de depósito do montante integral, haja vista
que o Código Tributário Nacional, em seu
prevê outras formas de
art. 151,
suspensão do crédito tributário, que podem ser adotadas isoladamente,
como é o caso das decisões judiciais concessivas de liminares e de tutela
antecipada, constantes do seu inciso V.
A existência de mais de um débito inscrito em dívida ativa contra a
agravada, por sua vez, não basta para afastar a alegação de periculum in
mora, especialmente diante do fato de que a informação sobre a existência
de outro débito veio acompanhada da assertiva de que esse outro débito
também está sendo discutido judicialmente.

Desse modo, elidir as conclusões do aresto impugnado – quanto à
aplicabilidade da tutela de urgência ao caso concreto – demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial
consoante o teor da
.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56295866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:09
Código de Controle do Documento: ee17b062-8fc6-4939-8977-3477d8ee03ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.314 / RJ
Número Registro: 2025/0384673-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00373516220248190001
00465475920248190000
202524511165
373516220248190001
465475920248190000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : RAPHAELLE COSTA CARVALHO - RJ213323
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA -
RJ081470
CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
RENATA DO AMARAL GONÇALVES - RJ128840
JESSICA ROCHA CARLOS - DF044755
CAROLINA DE JESUS MULLER - RJ205740
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : RAPHAELLE COSTA CARVALHO - RJ213323
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
Documento eletrônico VDA56500449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:51
Código de Controle do Documento: 4ab5a644-3c69-4cc2-8af6-1b169946235d

ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA -
RJ081470
CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
RENATA DO AMARAL GONÇALVES - RJ128840
JESSICA ROCHA CARLOS - DF044755
CAROLINA DE JESUS MULLER - RJ205740
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:51
Código de Controle do Documento: 4ab5a644-3c69-4cc2-8af6-1b169946235d